Tribunal: STF
Processo: ADI 4974
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 337-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 3º; 5º, CAPUT E INCISO I; 194, CAPUT E INCISO V; E 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Alegação de inconstitucionalidade material por violação dos violação dos artigos 3º; 5º, caput e inciso I; 194, caput e inciso V; e 195 da Constituição Federal, bem como do princípio da proporcionalidade. Inexistência de afronta aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º). A extinção da punibilidade em completa harmonia com ordem constitucional brasileira, com os objetivos fundamentais da República e com a finalidade do Direito Penal.



    2. A norma impugnada não fragiliza o princípio constitucional da igualdade. Ausência de concessão de vantagens a um grupo da sociedade em detrimento de outro. A possibilidade de colaboração espontânea é ofertada a todos os sujeitos ativos do crime de sonegação de contribuição previdenciária. 



    3. A natureza funcional do bem jurídico tutelado pelo artigo 337-A do Código Penal é atingida por meio da incidência do seu §1º por via reflexa. A capacidade arrecadadora pode ser plenamente exercida após a declaração, a confissão e a prestação das informações imprescindíveis para o exercício do procedimento fiscal. A norma impugnada prestigia a espontaneidade e a honestidade do agente contribuinte, estimulando no seio social o fortalecimento dos deveres concernentes à cidadania, princípio fundamental da República (art. 1º, inciso II, da CF), por meio de normas despenalizadoras que estimulam a regularidade fiscal e concretizam a eficiência como vetor de atuação do Estado. 



    4. A manutenção da causa extintiva da punibilidade observa o princípio da proporcionalidade ao se inserir na proibição do excesso. Proporcional, uma vez adequada, necessária e porque atendida proporção entre meio e fim (proporcionalidade em sentido estrito), a diferença legislativa no tratamento da extinção da punibilidade entre o crime de sonegação de contribuição previdenciária e os demais tipos penais elencados pelo requerente na petição inicial da presente ação direta.



    5. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.